Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728599-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYLAND LIMA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARYLAND LIMA CARDOSO DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0738241-37.2017.8.07.0001 que rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria. A agravante alega excesso de execução, afirmando que devem ser afastados a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre a quantia penhorada, pois a responsabilidade por estes, depois de efetuada a penhora, seria da instituição financeira depositária. Alega, ainda, impenhorabilidade dos salários, com base no art. 833, IV do Código de Processo Civil, sustentando que foi indevida a penhora efetuada. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores de concessão de efeitos suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de julgar extinta a execução. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e preclusão, o agravante se manifestou no ID 61641039 pelo conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, por ausência de impugnação específica e preclusão. A alegação de excesso de execução não foi conhecida pelo Juízo de primeira instância, em razão da não indicação do valor que a executada entende devido e não apresentação de demonstrativo discriminado do débito, em desobediência ao art. 525, § 5o do CPC. Transcrevo o trecho da decisão agravada (ID 200682620 na origem): Na petição de ID 199922438 a executada afirma discordar dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Conquanto tempestiva, verifico que esta apresentou alegação genérica de excesso de execução, sem informar, mediante demonstrativo discriminado e atualizado, o valor que entendia devido, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 525 do Código de Processo Civil, culminando, por consequência, na rejeição liminar de sua impugnação. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DE INDICAÇÃO DOS VALORES CORRETOS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo recorrido, rejeitou a tese de excesso de execução formulada na impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo recorrente. 2. Segundo o art. 525, §§4o e 5o, do CPC, incumbe ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar a memória de cálculos pormenorizada. Se não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, caso o excesso de execução seja o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o Juiz não examinará a alegação de excesso de execução. 3. No caso, a parte executada, ora agravante, se limitou a afirmar que o pedido de cumprimento de sentença contém erros, sem que tenha apresentado os seus cálculos com o montante que compreende devido a título de restituição dos valores e bens recebidos, nem mesmo indicando quais seriam os termos iniciais e finais dos juros e da correção monetária aplicáveis ao caso, de maneira que a rejeição da tese de excesso de execução é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1867327, Processo n. 07115452020248070000, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 10.06.2024) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DO ACORDO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. EVIDENCIADO O EXCESSO DE EXECUÇÃO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na ocorrência do excesso de execução alegado pelas partes executadas, diante do cumprimento do acordo para pagamento do débito firmado entre as partes. II. Inquestionável que o executado ao alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução (Código de Processo Civil, art. 525, §§ 4o e 5o). III. O comando judicial originário do cumprimento de sentença, lastreado em acordo formalizado entre as partes, o qual teria sido homologado judicialmente em agosto de 2021, estabelece que o débito exequendo teria sido dividido em 36 (trinta e seis) parcelas. IV. No caso concreto, constata-se que a parte executada, ora agravante, ainda que não tivesse apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo relativo ao alegado excesso de execução, apontou que o acordo homologado judicialmente estaria sendo cumprido na ?íntegra?, e para tanto colacionou extratos que denotam o adimplemento das parcelas do acordo. V. Nesse quadro fático-processual, considerando que o próprio exequente confirmou a informação de que as parcelas estariam sendo pagas a tempo e modo pelos executados, tem-se por impositivo o reconhecimento do excesso de execução. VI. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n. 1867013, Processo n. 07065895820248070000, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 05.06.2024) (g.n.) Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE a impugnação apresentada, reconhecendo a legitimidade técnica dos cálculos apresentados pela Contadoria. Contudo, na presente peça recursal, a agravante não impugnou os fundamentos que levaram a sua impugnação a não ser examinada pelo Juízo de origem, limitando-se a reiterar suas considerações sobre o mérito da impugnação. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, de modo que é impossível conhecer do recurso interposto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, quanto à alegação de impenhorabilidade da verba salarial, a matéria está manifestamente preclusa. A penhora de parcela do salário da agravante foi deferida pela decisão de ID 127567127 na origem, proferida em 10 de junho de 2022, que foi objeto de impugnação no Agravo de Instrumento no 0738241-37.2017.8.07.0001, ao qual foi negado provimento (acórdão juntado no ID 138672568 na origem). Desta forma, manifestamente incabível reanalisar matéria preclusa, que já foi analisada e decidida no momento processual próprio, sob pena de ofensa ao art. 505 do CPC. Assim, impossível conhecer do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da ausência de impugnação específica e da preclusão. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de julho de 2024 15:11:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador